Tribunal: STJ
Processo: 5030686-66.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219591 - RS(2025/0226153-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANA REGINA VERONESE
EMBARGANTE
: CATIA PEDROSO FERREIRA
EMBARGANTE
: ERICO JAIMIR DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: LIDIA MAREMI HOMENHUCK
EMBARGANTE
: NOEMI NAGEL
EMBARGANTE
: ROSEMA SAQUETE DA SILVA
EMBARGANTE
: SILESIA PEREIRA DA ROZA
EMBARGANTE
: SONIA REGINA SCHARDONG
EMBARGANTE
: TANIA MARIA OLIVEIRA ALVES
EMBARGANTE
: VERA LUCIA GUBERT MASTROBERTI
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
Documento eletrônico VDA56108250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aaf3ca2-f6bc-4ffd-b98f-475d5450d99c

fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aaf3ca2-f6bc-4ffd-b98f-475d5450d99c

Documento eletrônico VDA56108250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aaf3ca2-f6bc-4ffd-b98f-475d5450d99c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219591 - RS(2025/0226153-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANA REGINA VERONESE
EMBARGANTE
: CATIA PEDROSO FERREIRA
EMBARGANTE
: ERICO JAIMIR DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: LIDIA MAREMI HOMENHUCK
EMBARGANTE
: NOEMI NAGEL
EMBARGANTE
: ROSEMA SAQUETE DA SILVA
EMBARGANTE
: SILESIA PEREIRA DA ROZA
EMBARGANTE
: SONIA REGINA SCHARDONG
EMBARGANTE
: TANIA MARIA OLIVEIRA ALVES
EMBARGANTE
: VERA LUCIA GUBERT MASTROBERTI
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
Documento eletrônico VDA55320714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 96dd42fd-3b7a-4ed6-a7de-1ecef348af09

fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA
FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICE
DE REMUNERAÇÃO DE CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO A PARTIR
DA VIGÊNCIA DA
INCIDÊNCIA DOS TEMAS DE
LEI N. 11.960/2009.
REPERCUSSÃO GERAL N. 860 E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
1.170/STF.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA55320714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 96dd42fd-3b7a-4ed6-a7de-1ecef348af09

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando restabelecimento do
percentual de juros precluso, interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de
sentença, acolheu impugnação da União. No Tribunal
, foi dado provimento ao agravo
a quo
de instrumento, ficando consignado que a incidência de juros de mora nos patamares
previstos pelas Leis n.
e
deveria ter sido suscitada pela União por
11.960/2009
12.703/2012
ocasião da impugnação aos cálculos complementares apresentados, em janeiro de 2013,
pelos exequentes. Em seguida, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
a União interpôs recurso especial, do qual esta Corte Superior conheceu para dar-lhe parcial
provimento. Assim sendo, as partes recorridas ajuizaram o presente agravo interno.
II - De início, não procede a alegação de que o exame da controvérsia demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, a atrair a incidência da Súmula n.

7/STJ.
III - No caso, a matéria devolvida à apreciação desta Corte é de natureza
eminentemente jurídica, limitada à verificação da correção do critério de atualização
monetária adotado pelo Tribunal de origem, questão que se resolve à luz da interpretação da
legislação aplicável e dos parâmetros fixados no título executivo.
IV - A revisão pretendida não requer nova valoração de provas ou reanálise de
elementos fáticos, mas tão somente a aferição da adequação jurídica do índice e da
metodologia utilizados, o que se insere no âmbito de cognição do Recurso Especial.
V - Ademais, o recurso especial da União, ora agravada, atrai a incidência do
Enunciado Administrativo no
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
CPC/2015
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
VI - Da análise do acórdão, no que tange à indicada violação dos arts. 489, § 1o, V, e
1.022, I e II, do
não se vislumbra a alegação de que o acórdão recorrido não se
CPC/2015,
manifestou acerca de pontos tidos como essenciais para o julgamento da lide.
VII - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo o
Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições
legais que a parte entenda ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, de
maneira fundamentada. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 600.416/MG,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
21/3/2017,
27/3/2017.
VIII - No mais, no julgamento do Tema n. 1.170 de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F da
na redação dada pela
a partir da vigência
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial
transitado em julgado."
IX - Além disso, no julgamento do Tema n. 810, em
o Supremo Tribunal
20/09/2017,
Federal decidira que "quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
o-F da
art. 1
com a redação dada pela
".
Lei no 9.494/97
Lei no 11.960/09
X - O Tema n 1.170 fora afetado para dirimir controvérsia quanto à validade dos
juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada
no Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
XI - A tese desse último tema – que, nos termos do
III, do CPC, vincula os
art. 927,
demais juízes e tribunais – expressamente consignou que, ainda que a decisão exequenda
Documento eletrônico VDA55320714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 96dd42fd-3b7a-4ed6-a7de-1ecef348af09

estipule índice diverso, deve ser observado aquele previsto no
o-F da
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
na redação dada pela
a partir de sua vigência, não sendo estabelecida
Lei n. 11.960/2009,
qualquer distinção relativamente à data do trânsito em julgado da referida decisão.
XII - Ademais, não houve modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do tema e, há de se ressaltar, ainda, que, tendo sido opostos embargos de
declaração, estes foram rejeitados à unanimidade.
XIII - Nesse sentido, a distinção ressaltada pela Corte de origem não se mostra apta
para afastar a incidência da tese firmada no Tema n. 1.170/STF.
XIV - Correta a decisão recorrida, que conheceu do recurso especial para dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a incidência dos juros de mora com base na
remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009.
XV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) omissão relevante, porquanto se limitou a aplicar, de forma automática e
genérica, as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 810 e 1.170,
sem enfrentar argumento específico deduzido no agravo interno consistente na
ocorrência de preclusão consumativa quanto aos critérios de incidência dos juros de
mora;
b) a decisão exequenda fixara expressamente juros à taxa de 12% ao ano e
que a União, já sob a vigência da Lei n.
apresentou embargos à execução
11.960/2009,
sem suscitar a aplicação do novo regime legal, operando-se, assim, a preclusão nos
termos dos arts. 507 e 508 do CPC;
c) Acrescentam, ainda, que a modificação do entendimento do Tribunal
regional demandaria o reexame de planilhas, cálculos e impugnações anteriores, o que
implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ, fundamento que igualmente não teria sido enfrentado pelo acórdão
embargado.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA55320714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 96dd42fd-3b7a-4ed6-a7de-1ecef348af09

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
A tese desse último tema – que, nos termos do
III, do CPC, vincula os
art. 927,
demais juízes e tribunais – expressamente consignou que, ainda que a decisão exequenda
estipule índice diverso, deve ser observado aquele previsto no
o-F da
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
na redação dada pela
a partir de sua vigência,
Lei n. 11.960/2009,
não sendo estabelecida
qualquer distinção relativamente à data do trânsito em julgado da referida decisão.

Documento eletrônico VDA55320714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 96dd42fd-3b7a-4ed6-a7de-1ecef348af09

Destaco, ademais, que os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda
Pública, constituem consectário legal da condenação, cuja incidência decorre diretamente
da lei, independentemente de provocação da parte. Trata-se de matéria de ordem pública,
passível de conhecimento, inclusive, de ofício, não se submetendo às regras ordinárias de
preclusão quando a discussão envolve adequação do julgado à legislação superveniente
de aplicação imediata.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1170 de repercussão
geral, fixou tese expressa no sentido de que é aplicável o índice previsto no
o-F da
art. 1
com a redação da
ainda que o título executivo
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
judicial tenha estabelecido índice diverso. O precedente não estabeleceu qualquer
ressalva quanto à existência de preclusão ou à necessidade de prévia impugnação
específica. Ao contrário, afirmou a obrigatoriedade da aplicação da norma legal
superveniente mesmo diante de título transitado em julgado em sentido diverso.
Por fim, se nem mesmo a coisa julgada impede a aplicação do regime legal
fixado pelo STF, com maior razão não pode prevalecer a preclusão processual – instituto
de hierarquia inferior e voltado à estabilização interna do procedimento, não à
perpetuação de critério contrário à lei vigente e a precedente vinculante.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 96dd42fd-3b7a-4ed6-a7de-1ecef348af09

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.219.591 / RS
Número Registro: 2025/0226153-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50306866620224040000 50480535120194047100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ANA REGINA VERONESE
RECORRIDO
: CATIA PEDROSO FERREIRA
RECORRIDO
: ERICO JAIMIR DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
RECORRIDO
: LIDIA MAREMI HOMENHUCK
RECORRIDO
: NOEMI NAGEL
RECORRIDO
: ROSEMA SAQUETE DA SILVA
RECORRIDO
: SILESIA PEREIRA DA ROZA
RECORRIDO
: SONIA REGINA SCHARDONG
RECORRIDO
: TANIA MARIA OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO
: VERA LUCIA GUBERT MASTROBERTI
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA56077135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: c0a5c18b-4d5e-4172-8191-e3d6991bfa1b

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA REGINA VERONESE
EMBARGANTE : CATIA PEDROSO FERREIRA
EMBARGANTE : ERICO JAIMIR DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
EMBARGANTE : LIDIA MAREMI HOMENHUCK
EMBARGANTE : NOEMI NAGEL
EMBARGANTE : ROSEMA SAQUETE DA SILVA
EMBARGANTE : SILESIA PEREIRA DA ROZA
EMBARGANTE : SONIA REGINA SCHARDONG
EMBARGANTE : TANIA MARIA OLIVEIRA ALVES
EMBARGANTE : VERA LUCIA GUBERT MASTROBERTI
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: c0a5c18b-4d5e-4172-8191-e3d6991bfa1b